Tribunal: STF
Processo: AI 403379
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO JULGADO NOS AUTOS DO AGRAVO (CPC, artigo 544, §§ 3º e
4º). FGTS. CORREÇÃO DOS SALDOS. EXECUÇÃO DO JULGADO. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. PROPORÇÃO DAS CONDENAÇÕES.
A fixação dos ônus da sucumbência em valores exatos é questão a ser
dirimida na execução do julgado, observando-se os valores
depositados em cada conta vinculada, que determinarão a proporção
das condenações.
Agravo regimental em recurso extraordinário julgado nos autos do
agravo de instrumento a que se nega provimento (CPC, artigo 544, §§
3º e 4º).